Tribunal: TJDFT
Processo: 0701624-93.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CÍVEL. LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA IRRESTRITA DOS PEDIDOS DA EXORDIAL, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO E CONGRUÊNCIA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de ação de cobrança, pela qual o autor pretende, inicialmente, o recebimento, em razão do contrato de locação de bens móveis no 020207/2015, vigente entre 16/10/2015 a 15/11/2015 (ID 6621038 - Pág. 1), das seguintes quantias: a) R$ 4.084,58 (quatro mil, oitenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), referente às faturas vencidas entre 16/04/2016 a 15/10/2017; b) indenização por lucros cessantes, no valor de R$ 2.624,96 (dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos), correspondente ao período de 12 meses, e c) danos materiais no importe de R$ 10.488,66(dez mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos). Após a citação (ID 6621062 - Pág. 1), o requerente renunciou ao pedido de indenização por dano material, diante da devolução das peças em 25/06/2018 (ID 6621064 - Pág. 1).
2. Insurge-se o autor contra a sentença que extinguiu o feito com relação ao pedido de indenização por danos materiais, julgou improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes e, por fim, condenou “o réu FRANCISCO LUIZ MORAES DE ALMEIDA a PAGAR em favor da autora HERMAQUINAS LOCADORA DE ANDAIMES LTDA – EPP o valor de R$180,00 (cento e oitenta reais) correspondente ao aluguel mensal contratado, pelo período compreendido entre 16/04/2016 a 15/10/2017, acrescidos de correção monetária (INPC) a contar de cada vencimento de acordo com a tabela id.17046459 Pag.2 e juros de 1% ao mês a partir da citação”
3. Sustenta o recorrente, autor, em síntese, que a condenação ao pagamento do valores devidos a título de aluguel deve abranger todo o período em que o material ficou de posse do réu, 16/04/2016 a 25/06/2018, posto que diante da não devolução dos bens na data de término do contrato, este foi prorrogado por tempo indeterminado. Alega a ocorrência de mero erro material, vez que, resta claro que o período de locação se estendeu até a entrega efetiva dos equipamentos. Pugna pela reforma da sentença para que o recorrido seja condenado ao pagamento dos lucros cessantes e dos alugueres, estendidos até a data da devolução dos equipamentos.
4. Na hipótese, resta incontroverso que no período compreendido entre 16/04/2016 a 25/06/2018, o réu ficou de posse dos materiais locados, embora o término do contrato estivesse previsto para 15/10/2017.
5. O autor, ora recorrente, limitou o seu pedido à condenação da ré no pagamento dos aluguéis, referentes ao período de 16/04/2016 a 15/10/2017, assim, a apreciação e julgamento da presente lide deve se limitar a tais pedidos, sob pena de nulidade absoluta, por violação aos princípios da adstrição e congruência.
6. Contudo no tocante à indenização a título de lucros cessantes, melhor sorte o assiste. Na exordial, a parte autora pleiteia indenização por lucros cessantes, no valor de R$ 2.624,96 (dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos), correspondente ao período de 12 meses.
7. No caso, os lucros cessantes decorrem do atraso na devolução dos bens móveis por parte do contratante, inviabilizando a utilização destes, pelo contratado, da forma que lhe aprouver, por isso, o dano é considerado presumido. Destaca-se que era possível ao réu (contratante) devolver ao autor (contratado) os bens locados, mesmo diante de sua inadimplência.
8. Uma vez que ao recorrido foi imposto o pagamento de alugueis até 15/10/2017, e posto que a devolução dos bens locados somente ocorreu em 25/06/2018, é cabível o acolhimento do pedido de condenação por lucros cessantes, pelo período de 8 meses, entre 16/10/2017 a 25/06/2018, em valor equivalente ao locativo, já que a parte recorrente neste ínterim efetivamente deixou de auferir rendimentos por culpa exclusiva do réu, que estava de posse dos bens.
9. Pelo exposto, merece reforma a sentença objurgada para condenar o réu ao pagamento da importância de R$ 1.440,00 (8 x R$ 180,00), a título de indenização por lucros cessantes, com correção monetária mensal, e juros de 1% ao mês a contar da citação.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do item 9.
11. Vencedor o recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência.